Tribunal: TJDFT
Processo: 0709216-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISÃO DE CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. COMPENSÃO DE CRÉDITOS. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INDEFERIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. DIREITO POTESTATIVO DE RETIRADA DE SÓCIO DISSIDENTE. LEI DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS. AÇÕES PREFERENCIAIS DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (BESC). INCORPORAÇÃO. BANCO DO BRASIL. CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO MOBILIÁRIO. AUSÊNCIA. COMPENSAÇÃO INVIABILIZADA. EXERCÍCIO DE COMPORTAMENTO PREVISTO NA LEI DAS S.A. AUSÊNCIA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. OBRIGATORIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITAS, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Não há falar em nulidade da sentença em razão de cerceamento do direito de defesa se a prova (documental) constante dos autos é suficiente para o julgamento da causa, e, sobretudo, se intimadas na fase de especificação de novas provas para aquilatar a razoabilidade da medida, ambas as partes não manifestam interesse. Preliminar rejeitada.
2. Se a pretensão de exibição de documentos foi indeferida, notadamente porque manifestamente improcedente à vista do quanto apurado nos autos, além de constituir causa de pedir e pedido afeto ao mérito, nada a associa à nulidade da sentença, haja vista que, em rigor, sequer de questão preliminar se trata.
3. O instituto do direito obrigacional da compensação, previsto nos artigos 368 e seguintes do Código Civil, não se aplica quando ausente a certeza e liquidez do crédito de uma das partes, que, na espécie, não se apresenta efetivamente configurado em referência às ações preferenciais do BESC.
4. De acordo com o entendimento firmado na jurisprudência deste Tribunal, a conversão das ações do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. (Besc) em ações do Banco do Brasil S.A. não é automática, pois exige do acionista o exercício dos comportamentos previstos nos arts. 230, 232, 286 e 287, inc. II, alínea g, da Lei n. 6.404/1976. Sem isso, obsta-se a apuração da certeza e liquidez do crédito, o que também configura mais um óbice à pretendida compensação.
5. Em atenção à legislação de regência, a incorporação do BESC pelo Banco do Brasil deu lugar à realização de várias assembleias gerais, inclusive para dispor acerca do modo e condições de resgate das ações existentes à época da incorporação.
6. As atas extraídas dão conta de que em 30 de setembro de 2008 os acionistas do Banco do Brasil, do BESC e da BESCRI aprovaram a incorporação do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. e da Besc S.A. Crédito Imobiliário pelo Banco do Brasil. Na ocasião, foram definidos os critérios para a substituição das ações do BESC e da BESCRI por ações do Banco do Brasil.
7. Aos acionistas dissidentes do BESC e da BESCRI, foi assegurado o direito de reembolso por ações, a ser pago em até 30 (trinta) dias contados da data da aprovação, pelo Banco Central do Brasil, da incorporação do BESC e da BESCRI pelo Banco do Brasil, conforme o art. 230, da Lei no 6.404/76.
8. Certo que em 30.09.2008 houve a incorporação, aqueles que não exerceram o direito de resgate das ações no prazo estipulado (trinta dias), tampouco o direito que lhes cabia de insurgirem-se quanto às alterações e operações realizadas (sessenta dias e dois ou três anos a contar de 30.09.2008), não podem supor a existência de direito imprescritível à conversão das ações.
9. A pretensão referente ao ressarcimento por enriquecimento sem causa prescreve em três (3) anos, conforme art. 206, § 3o, inciso IV, do CC. Por outro lado, o direito potestativo de retirada da sociedade incorporada deve ser exercido em trinta (30) dias, contados da publicação da ata da assembleia que aprovar a incorporação. Com a decadência do direito de retirada, a pretensão de cobrança do ressarcimento se submete ao prazo prescricional do art. 287, inciso II, alínea "g", da Lei de Sociedades Anônimas, que também é trienal.
10. Não bastasse, importa registrar que o sócio não é credor da sociedade anônima, mas titular de parcela do capital social dela.
11. Ademais, por conceito legal, ações integrantes do capital da sociedade anônima não possuem a característica da liquidez, requisito imprescindível para a compensação.
12. Elas também não incorporam obrigação condiciona a termo, mas, isto sim, submetem-se a variações diárias, próprias do mercado mobiliário em que são negociadas, o que impede a compensação entre o crédito do banco decorrente da cédula de crédito bancário e tais ações pertencentes ao devedor, que se pretende também credor, além de não ser possível obrigar o banco a receber contraprestação diferente da assumida pelo mutuário.
13. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITAS, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.